Tribunal: STF
Processo: HC 268160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (INC. II DO ART. 2º DA LEI N. 8.137/1990). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DE PACIENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.2.2026, por Caio César Domingues de Almeida e outros, advogados, em benefício de Josie Márcia Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Og Fernandes, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.809.221/SC.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a paciente condenada à pena de dez meses de detenção, em regime aberto, substituída por única pena restritiva de direitos (consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos), pela falta de recolhimento, por sete vezes, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (inc. II do art. 2º da Lei n. 8.137/1990), em valores superiores a duzentos mil reais, que haviam sido descontados dos consumidores dos produtos comercializados pela empresa da qual a acusada era sócia e administradora.
 
3. A condenação foi confirmada pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo da defesa (doc. 8).

4. Houve interposição de recurso especial, que, inadmitido na origem, por vício formal (Súmula n. 7/STJ – doc. 10), ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.809.221/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do recurso, mantendo o óbice sumular invocado pela origem, nestes termos:
“Como relatado, o recurso especial foi inadmitido por aplicação do seguinte fundamento: a análise pretendida exigiria o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 
Porém, as razões do agravo em recurso especial não enfrentam, de modo suficiente, o fundamento referido, não bastando para tanto que a parte recorrente mencione a aplicação da súmula, pois, para atendimento do princípio da dialeticidade, devem ser demonstradas, de modo específico e concreto, quais seriam as razões pelas quais a decisão recorrida deveria ser reformada. 
Vale esclarecer, quanto ao óbice referido na Súmula n. 7 do STJ, que a alegação genérica sobre a desnecessidade de que sejam reexaminados os fatos e as provas é insuficiente para o efetivo enfrentamento da decisão recorrida, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem (AgRg no AREsp n. 2.030.508/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.672.166/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de  6/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.576.898/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). 
No caso concreto, a defesa limitou-se a sustentar genericamente que ‘os requisitos de admissibilidade apontados para a negativa de seguimento foram cumpridos na interposição do recurso’ e que ‘não há pedido de análise de provas nas razões de recurso especial’, sem demonstrar especificamente como a questão poderia ser resolvida sem o reexame do conjunto fático-probatório analisado pelo Tribunal de origem. 
A decisão agravada fundamentou-se expressamente no fato de que o acórdão recorrido, ao analisar os elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela configuração das elementares típicas do art. 2º, II, da Lei n. 8.137 /1990, considerando aspectos como: (i) a condição de sócia-administradora da recorrente; (ii) seu depoimento judicial reconhecendo conhecimento das dificuldades financeiras da empresa; (iii) a existência de múltiplas ações penais similares; e (iv) confissão em acordo de não persecução penal anterior. A alteração dessa conclusão demandaria, inequivocamente, a reavaliação de todo esse substrato probatório.
Como se constata, a efetiva impugnação do fundamento que levou o Tribunal de origem a inadmitir o recurso especial exigia o expresso e efetivo enfrentamento da aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao caso específico, demonstrando como a questão jurídica poderia ser resolvida sem incursão no acervo fático-probatório, sem o que não se pode cogitar do desacerto da decisão agravada. 
Aplica-se, em consequência, a conclusão prevista na Súmula n. 182 do STJ, que estabelece ser ’inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.706.517/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.564.761/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em  16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.126.667/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.262.869/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024. 
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe monocraticamente ao relator ‘não conhecer de recurso [...] que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’, hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial” (doc. 12).

 Em 21.11.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois o único fundamento da inadmissão do recurso especial na origem não foi impugnado de modo suficiente no agravo em recurso especial. 3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, limitando-se a meras alegações genéricas e discussão do mérito, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal. 4. Agravo regimental não conhecido” (doc. 14).  

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas, no qual a defesa insiste na “absolvição da paciente, por falta de provas de autoria, nos termos do art. 386, VII do CPP”.

Pede-se
“... a concessão da ordem, para absolver a paciente dos delitos contra ela aduzidos, nos termos do artigo 386, VII do CPP”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual não conhecido o agravo em recurso especial por óbice processual (Súmula n. 7/STJ).

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o  Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).

8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator.

9. A paciente foi condenada, mantida a condenação na íntegra pelo Tribunal de origem, pela prática, sete vezes, do crime previsto no
 inc. II do art. 2º da Lei n. 8.137/1990. 
 
10. Para fundamentar e manter a condenação, as instâncias antecedentes afastaram a alegada atipicidade da conduta e assentaram a autoria e a materialidade do delito, consignando o acervo probatório da ação penal, em especial, “(i) a condição de sócia-administradora da recorrente; (ii) seu depoimento judicial reconhecendo conhecimento das dificuldades financeiras da empresa; (iii) a existência de múltiplas ações penais similares; e (iv) confissão em acordo de não persecução penal anterior”. 

11. Como anotado no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades do caso, ao que não se presta o habeas corpus. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).

12. Afastado o alegado constrangimento ilegal na espécie, não se mostra possível, nos estreitos limites do habeas corpus, pretensa revisão da condenação. 

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora